Tribunal: TJPA
Processo: 0800338-64.2021.8.14.0025
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9585 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800338-64.2021.8.14.0025

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: MARIA DE LOURDES ASSUNCAO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº: 0800338-64.2021.8.14.0025

EMBARGANTE:
BANCO BMG S.A.

EMBARGADO:
MARIA DE LOURDES ASSUNCAO DA SILVA

RELATORA: Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu de agravo interno, mantendo decisão monocrática que declarou a nulidade de contratos de cartão de crédito consignado (RMC), com restituição em dobro e indenização por danos morais, em razão de indícios de fraude evidenciados pela duplicidade de biometria facial.

2. O embargante sustenta erro material, alegando que houve impugnação implícita dos fundamentos da decisão agravada ao defender a regularidade da contratação digital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se há erro material ou outro vício no acórdão que não conheceu do agravo interno por ausência de impugnação específica, e se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscussão do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

5. O princípio da dialeticidade exige impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, nos termos do art. 1.021, §1º, do CPC, não sendo suficiente a mera reiteração de argumentos genéricos.

6. A alegação de impugnação implícita não supre o dever de enfrentamento direto do fundamento central da decisão, consistente na fraude evidenciada pela duplicidade de biometria.

7. Inexistência de omissão, contradição ou erro material, tendo o acórdão enfrentado adequadamente a questão da inadmissibilidade recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. O agravo interno que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada viola o princípio da dialeticidade e não deve ser conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
BANCO BMG S.A.
contra decisão colegiada proferida por esta 1ª Turma de Direito Privado que não conheceu do Agravo Interno interposto pela instituição financeira, mantendo integralmente a decisão monocrática que declarou a nulidade de contratos de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) nos autos de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por
MARIA DE LOURDES ASSUNCAO DA SILVA.

Na petição inicial, a autora fundamentou seu pedido na ausência de contratação consciente da modalidade de cartão de crédito consignado, aduzindo sua condição de vulnerabilidade como pessoa idosa e não alfabetizada.

O juízo de primeiro grau julgou os pedidos totalmente improcedentes, ancorando-se no entendimento de que os documentos juntados aos autos demonstravam a regularidade da contratação e dos saques realizados.

Inconformada, a parte autora interpôs recurso de Apelação Cível, reiterando a tese de falha na prestação do serviço e violação ao dever de informação inerente às relações de consumo.

Em sede de Decisão Monocrática (Id. 23730898), o recurso apelatório foi provido para anular os contratos de nº 14456952 e 14456953. O provimento baseou-se na evidente inconsistência probatória que apontou para indícios de fraude, destacando-se que a instituição bancária utilizou a exata mesma imagem fotográfica biométrica para validar dois instrumentos contratuais distintos, supostamente assinados em horários diferentes. Em razão da falha na prestação do serviço e da vulnerabilidade da consumidora, aplicou-se a Súmula 479 do STJ, determinando-se a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e fixando-se indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00. A ementa do julgado restou assim redigida:

"EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. SÚMULA 479/STJ. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 5.000,00. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO MONOCRATICAMENTE."

Buscando a reversão do julgado, a instituição financeira interpôs Agravo Interno (Id. 24348618), no qual defendeu genericamente a legalidade do produto oferecido, a higidez da assinatura eletrônica e a ciência inequívoca da cliente acerca da contratação.

Ato contínuo, a 1ª Turma de Direito Privado, em Decisão Colegiada (Id. 31538329), não conheceu do Agravo Interno por manifesta violação ao princípio da dialeticidade. O colegiado assentou que o agravante se limitou a reproduzir os argumentos de sua contestação, deixando de enfrentar de forma direta e específica o fundamento primordial da decisão monocrática, que reconheceu a fraude bancária caracterizada pela duplicidade da fotografia biométrica em horários distintos. A ementa do Acórdão foi vazada nos seguintes termos:

"Ementa: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação cível da parte autora para declarar a nulidade de dois contratos de cartão de crédito consignado, determinar a restituição em dobro dos valores descontados e fixar indenização por danos morais em R$ 5.000,00. Fundamentação na ausência de comprovação da regularidade da contratação e na constatação de indícios de fraude, evidenciados pela utilização da mesma fotografia em contratos distintos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o recurso de agravo interno atendeu ao princípio da dialeticidade, impugnando especificamente os fundamentos centrais da decisão agravada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A parte agravante limitou-se a reiterar argumentos genéricos apresentados na contestação, deixando de enfrentar o principal fundamento da decisão recorrida, qual seja, a inconsistência na validação biométrica e a consequente suspeita de fraude. 4. A ausência de impugnação específica configura descumprimento ao princípio da dialeticidade, nos termos do art. 932, III, e do art. 1.021, §1º, do CPC/2015. 5. Mantêm-se os fundamentos da decisão agravada, alicerçados na responsabilidade objetiva do fornecedor e na proteção do consumidor vulnerável. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo interno não conhecido. Tese de julgamento: 1. O recurso de agravo interno que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada deve ser inadmitido, por violação ao princípio da dialeticidade. 2. A reiteração genérica de argumentos de defesa, desacompanhada de enfrentamento dos fundamentos decisórios, inviabiliza o conhecimento do recurso."

Inconformado, o Banco BMG S.A. opôs os presentes Embargos de Declaração (Id. 31751541), alegando a existência de erro material na apreciação de seu recurso anterior. Sustenta que a defesa da regularidade da contratação digital e a juntada de documentos como geolocalização e IP constituem, implicitamente, a antítese da alegação de fraude, de modo que o fundamento da decisão monocrática teria sido rechaçado de forma global. Argumenta que o não conhecimento do agravo gerou cerceamento de defesa e pugna pela atribuição de efeitos infringentes para anular o acórdão embargado.

A parte embargada apresentou Contrarrazões aos Embargos de Declaração (Id. 32928118), defendendo a ausência de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC e ressaltando que a pretensão do banco consubstancia indevida tentativa de rediscussão do mérito. Reitera que a exigência de impugnação específica requerida pela dialeticidade não se satisfaz com alegações genéricas.

É o relatório
, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço os Embargos de Declaração e passo ao seu julgamento.

A moldura legal dos embargos de declaração encontra-se estritamente delimitada no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Constitui via recursal de fundamentação vinculada, vocacionada exclusivamente a extirpar do ato judicial vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se presta, por conseguinte, à rediscussão da matéria de mérito já exaurida e fundamentadamente decidida pelo órgão colegiado, tampouco à adequação do julgado aos interesses ou teses da parte sucumbente.

Desse modo, a insurgência não prospera. O Embargante sustenta que houve erro material no acórdão ao considerar que não houve impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática. Alega que a defesa da regularidade da contratação seria uma antítese lógica à fraude, configurando impugnação implícita.

Contudo, o Código de Processo Civil, em seu art. 1.021, § 1º, é peremptório ao exigir que o recorrente impugne especificadamente os fundamentos da decisão agravada. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará consolidou o entendimento de que a impugnação genérica ou a mera reiteração de argumentos anteriores não satisfazem o dever de dialeticidade. Vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO, ANTE A AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
INSURGÊNCIA DO DEMANDANTE. 1. Consoante expressa previsão contida nos arts. 932, III, do CPC e 253, I, do RISTJ, e em razão do princípio da dialeticidade, deve o agravante demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto da decisão que inadmitiu o apelo extremo, o que não aconteceu na hipótese. Incidência da Súmula 182 do STJ.
2. São insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade recursal as alegações genéricas de inconformismo, devendo a parte recorrente, de forma clara, objetiva e concreta, demonstrar o desacerto da decisão impugnada.
Precedentes. 3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2199998 SP 2022/0269820-7, Data de Julgamento: 06/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2023)”
(nossos grifos)

Na mesma senda a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO REGRESSIVA. DECISÃO MONOCRÁTICA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INADMISSIBILIDADE
. RECURSO NÃO CONHECIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR O Agravo Interno deve observar o princípio da dialeticidade, conforme o art. 1.021, § 1º, do CPC, impugnando diretamente os fundamentos adotados na decisão monocrática recorrida.
A agravante não enfrentou os fundamentos centrais da decisão monocrática, limitando-se a reiterar argumentos genéricos anteriormente deduzidos na apelação, o que configura violação ao princípio da dialeticidade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a ausência de impugnação

específica torna o recurso manifestamente inadmissível, não se prestando o Agravo Interno à mera repetição de argumentos.
O reconhecimento da inadmissibilidade do recurso decorre da ausência de elementos capazes de infirmar os fundamentos jurídicos da decisão agravada, especialmente quanto à suficiência das provas e à configuração de responsabilidade objetiva da concessionária.

IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não

conhecido. Tese de julgamento: O Agravo Interno que não impugna especificamente os fundamentos da decisão monocrática viola o princípio da dialeticidade e deve ser considerado inadmissível.

A mera repetição de argumentos já enfrentados na decisão agravada não supre o dever de impugnação direta exigido pelo art. 1.021, § 1º, do CPC.

A jurisprudência do STJ reconhece que a ausência de impugnação específica enseja o não conhecimento do recurso, por configurar vício formal insanável.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0848206-83.2021.8.14.0301 - Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-07-08)”
(nossos grifos)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO.
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) II. RAZÕES DE DECIDIR 2. A decisão monocrática, ao não conhecer da apelação, fundamentou-se no art. 932, III do CPC, que exige impugnação específica dos fundamentos da sentença. 3. A apelação tratou de matéria completamente distinta (cartão de crédito com reserva de margem consignável), enquanto a sentença tratava de nulidade de empréstimo consignado comum, o que caracteriza a ausência de dialeticidade.
4. O princípio da dialeticidade requer que o recurso ataque diretamente os fundamentos da decisão recorrida, o que não ocorreu neste caso, inviabilizando o conhecimento da apelação. 5. A jurisprudência do STJ é uníssona ao exigir impugnação específica dos fundamentos da decisão para o conhecimento do recurso, conforme precedentes citados.
III. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão que não conheceu da apelação. 7. Tese firmada: "O recurso de apelação que não impugna especificamente os fundamentos da sentença, tratando de matéria estranha ao objeto da controvérsia, é inadmissível, nos termos do art. 932, III, do CPC, por violação ao princípio da dialeticidade”.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0009113-68.2016.8.14.0028 - Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2024-11-18)”
(nossos grifos)

A tese de que a biometria facial, por si só, garante a higidez do negócio jurídico tem sido rechaçada quando confrontada com evidências de fraude, como a duplicidade de imagens em momentos distintos. Outros Tribunais Estaduais corroboram essa visão:

“BANCÁRIO. Cartões de crédito consignados (RMC e RCC). Ação de nulidade. Procedência. Inconformismo das partes. Recurso adesivo da autora intempestivo. Não conhecimento.
Falta de provas das contratações e autenticidade de assinaturas eletrônicas. Mesmo arquivo de biometria facial e documento pessoal empregado para validar dois contratos distintos, firmados com três meses de diferença, sem justificativa plausível.
Correspondentes bancários situados em comarca diversa e distante da residência da autora. Envio e recebimento dos cartões não demonstrados. Faturas sem registro de compras. Liberação de valores por telefonema ("telesaques"). Reclamação administrativa com reconhecimento de suspeita de fraude.
Responsabilidade objetiva e caso fortuito interno reconhecidos (Súmula 479 do STJ). Nulidade do negócio e inexigibilidade do débito.
Repetição do indébito em dobro na forma do tema 929 do STJ. Dano moral caracterizado. Reparação arbitrada (R$ 7.000,00) que deve ser reduzida para R$ 5.000,00, em conformidade com funções reparatória e punitiva. Termo inicial de juros moratórios (Súmula 54 do STJ) e atualização monetária e juros de mora (tema 1368 do STJ) corrigidos de ofício. Sucumbência integral do banco com indevida condenação da autora em verbas correlatas. Erro material. Correção de ofício. Matérias de ordem pública. Apelação do réu parcialmente provida e recurso adesivo da autora não conhecido com observação.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10154587920248260590 São Vicente, Relator: Guilherme Santini Teodoro, Data de Julgamento: 11/03/2026, Núcleo 4.0-T. II (DP2), Data de Publicação: 11/03/2026)”
(nossos grifos)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NÃO CONTRATADOS –
AÇÃO DE TERCEIROS FRAUDADORES – BIOMETRIA FACIAL – MECANISMO SEM SEGURANÇA ADEQUADA – SELFIES IDÊNTICAS – CONTRATO DESCONSTITUÍDO –
REPETIÇÃO INDÉBITO EM DOBRO – ERESP 1.413.542/STJ – DANO MORAL EXISTENTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O uso fraudulento de documentos tem sido cada vez mais frequente, devendo as instituições bancárias cercar-se de cuidados necessários e redobrar a atenção para evitar esse tipo de fraude que, caso vier a ocorrer, responderá pelos prejuízos causados a terceiros em virtude do risco que assume ao firmar os negócios jurídicos.
2. Os documentos colacionados pela instituição financeira não são capazes de evidenciar de forma inequívoca a regularidade da contratação dos empréstimos impugnados. Em relação ao procedimento de autenticação adotado, conhecido como “biometria facial”, o entendimento que vêm sendo adotado por este e. Tribunal de Justiça e pelos e. Tribunais Pátrios é de que trata-se de mecanismo que não possui uma segurança adequada para o tipo de situação em que é utilizado. Inclusive, já foi noticiado que os golpistas podem facilmente burlar tal mecanismo com a impressão da foto da vítima em tamanho real.
3. Por outro lado, a versão trazida pelo apelante, de que os empréstimos foram realizados por terceiros fraudadores, resta corroborada não só pela verossimilhança da narrativa e pelos elementos acima aludidos, como também pela documentação colacionada, quais sejam: boletim unificado, datado de 30/09/2022, sendo que os contratos são datados de 28/09/2022, e reclamação perante o Procon Estadual.
Ademais, as selfies contantes de ambos os contratos são idênticas, o que fortalece ainda mais a tese de que fora vítima de fraude, e além de ter adotado condutas necessárias ao cancelamento dos empréstimos, tão logo “realizados”, o apelante a todo momento se disponibiliza a devolver a quantia depositada em sua conta.
4. Com efeito, ainda que tenha disponibilizado alguns de seus dados pessoais ao golpista, caberia ao banco oferecer meios seguros para a contratação de empréstimos, notadamente quando se permite a celebração dos contratos à distância.
Logo, a partir da contratação de empréstimos de forma virtual, o banco assume o risco da atividade, e deve responder por eventuais fraudes praticadas por terceiros que se aproveitam da fragilidade do método da contratação.
5. Tendo em vista a inexistência de relação jurídica entre as partes, resta incontroverso que cabe à parte ré a devolução, em dobro, do que foi indevidamente descontado do benefício previdenciário da parte autora, aplicando-se a tese firmada pelo c. STJ segundo a qual “A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo” (STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel.ª Min.ª MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. para acórdão Min. HERMAN BENJAMIN, Corte Especial, j. 21/10/2020, DJe 30/03/2021), já que os descontos foram posteriores a 31/03/2021. 6. No caso, ocorrência de danos morais é visível, notadamente porque foram efetuados descontos indevidos em benefício previdenciário do autor. E, em razão do valor recebido, qualquer desconto infundado ultrapassa um mero aborrecimento cotidiano. A partir de tais premissas, e levando em consideração o valor normalmente arbitrado em ações análogas, entendo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é suficiente para a reparação do dano, montante este que bem atende às finalidades deste instituto jurídico, quais sejam: a justa compensação e o caráter pedagógico da reparação. 7. Recurso conhecido e provido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50016975320228080049, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível)”
(nossos grifos)

Portanto, não há omissão ou erro material. O acórdão enfrentou a questão da dialeticidade de forma exaustiva, concluindo que o banco falhou em seu ônus processual. O que o Embargante pretende é a reforma do julgado por discordar da aplicação da norma processual, finalidade para a qual os embargos de declaração são manifestamente inadequados.

Ausentes, portanto, os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, a rejeição dos aclaratórios é medida de rigor.

Ante o exposto,
CONHEÇO

e

REJEITO
os Embargos de Declaração, por manifesta ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, assim mantendo o acórdão embargado em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

Belém, 18/05/2026